Tribunal: TJSP
Processo: 2017602-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito suspensivo – Suspensão que não é automática – Inteligência do art. 678 do CPC – Proteção do bem de família afastada em julgamento de outro recurso – Inverossimilhança das alegações – Cônjuge que não precisa ser intimada acerca da penhora e hasta pública, conforme art. 889 do CPC – Domínio da recorrente não demonstrado – Simples relação de parentesco que não

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito suspensivo – Suspensão que não é automática – Inteligência do art. 678 do CPC – Proteção do bem de família afastada em julgamento de outro recurso – Inverossimilhança das alegações – Cônjuge que não precisa ser intimada acerca da penhora e hasta pública, conforme art. 889 do CPC – Domínio da recorrente não demonstrado – Simples relação de parentesco que não confirma a relação entre o sujeito de direito e a coisa – Recurso improvido."